Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-75.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 1.500,00).
1. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
2. O contexto probatório evidenciou que a autora foi vítima de fraude praticada por terceiro mediante o uso de seu cartão de crédito. A tese defensiva, de que as transações foram realizadas de forma regular, mediante o uso de cartão de forma presencial ou senha token enviada ao telefone cadastrado, não encontrou amparo nos autos, sobretudo porque o banco afirmou ter realizado estorno dos valores de R$ 1.351,87 e R$1.143,89; contudo, de forma contraditória, defendeu que as transações referentes a tais quantias foram realizadas de forma segura, de modo presencial ou por meio de envio de senha token ao telefone da consumidora, como bem apontado na sentença recorrida.
3. Não existindo no processo comprovação de que a compra foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC). Outrossim, é obrigação dos fornecedores de produtos e serviços fiscalizar as compras realizadas a fim de evitar e prevenir fraudes de terceiros e, consequentemente, danos aos consumidores, tendo existido, no caso, inegável falha na segurança dos serviços.
4. A utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude; isso porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.
5. Verificado que o banco requerido realizou a cobrança de valores referentes às transações fraudulentas praticadas por terceiro, mesmo após a adequada contestação das compras pela consumidora, impõe-se a devolução, de forma simples, do valor cobrado de forma irregular e pago pela autora, com o fim de reparar o prejuízo causado à consumidora.
6. A realização de cobrança indevida, mesmo após a contestação das transações, foi capaz de causar aborrecimentos à autora, além de acarretar desequilíbrio em suas finanças pessoais, tanto que precisou realizar um empréstimo para evitar o aprovisionamento de seu salário, o que foi suficiente para ocasionar sentimentos de angústia e inafastável aflição psicológica. Assim, diante das tentativas da consumidora em resolver administrativamente a situação, conclui-se que os fatos não se traduzem em mero descumprimento contratual, mas em aborrecimento desarrazoado, que transborda das simples adversidades do cotidiano, configurando, portanto, o dano moral.
7. Quanto ao valor da compensação por danos morais fixado pela sentença, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso dos autos, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não se mostra elevado, tampouco desproporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995). A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.